Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JOGO DO BICHO. APELANTE ENVOLVIDO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. BEM ADQUIRIDO. EMPRESA SUSPEITA DE LAVAGEM DE DINHEIRO DA EMPREITADA. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÕES NÃO CONCLUÍDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os bens apreendidos por ocasião das empreitadas criminosas que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme art. 118 do Código de Processo Penal.

2. Demonstrada a necessidade de o bem apreendido permanecer à disposição da Justiça e da polícia, até a finalização da instrução probatória e deslinde da ação criminal, não que há se falar em restituição.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.